Tribunal: STF
Processo: Rcl 53513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF E ADIs Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. INTERESSE PROCESSUAL: AUSÊNCIA. ARE Nº 1.306.505-RG/AC (TEMA RG Nº 1.157). RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. ADI Nº 1.717/DF. RE Nº 705.140-RG/SP (TEMA RG Nº 308). COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. PLAUSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.



1.     Trata-se de reclamação formalizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN/RJ), em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e, subsidiariamente, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito do processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076, originário da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.



2.     Narra que o acórdão reclamado (e-doc. 18) deu provimento a recurso ordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores das Autarquias de Fiscalização Profissional do Estado do Rio de Janeiro (SINSAFISPRO), condenando o COREN/RJ a restabelecer o pagamento de triênios aos seus empregados – benefício revogado em 2011 por meio de decisão administrativa – sob a argumentação e o fundamento de violação ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial.



3.     O COREN/RJ alega que a decisão descumpre julgados do Supremo Tribunal Federal, proferidos tanto no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade quanto no âmbito da sistemática da repercussão geral, apontando como paradigmas as decisões exaradas nos seguintes julgamentos: ADI nº 1.717/DF, ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, RE nº 705.140-RG/SP (Tema RG nº 308) e ARE nº 1.306.505-RG/SP (Tema RG nº 1.157). Sustenta, ainda, violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante desta Corte.



4.     Afirma ter interposto, contra o acórdão regional, recurso de revista, inadmitido na origem, e agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. Na sequência, já perante o Tribunal Superior do Trabalho, aduz ter manejado uma série de recursos, todos infrutíferos, caracterizado o esgotamento das instâncias com o acórdão do Órgão Especial daquela Corte Superior, que rejeitou embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário não admitido.



5.     Pleiteia a concessão de medida liminar para evitar a ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação, sob o fundamento de que, com o eventual trânsito em julgado do acórdão reclamado, a parte beneficiária buscará vê-lo cumprido, devendo ser urgentemente suspensa a tramitação do processo de origem.



6.     No mérito, pede a cassação do acórdão regional, bem assim das ulteriores decisões do Tribunal Superior do Trabalho, restabelecendo-se a sentença proferida pelo juízo da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido do SINSAFISPRO.



7.     Em 27/05/2022, a parte autora promoveu o aditamento da petição inicial para também constar, como fundamento jurídico dos pleitos deduzidos nesta reclamação, a violação do que decidido pelo Pretório Excelso no julgamento do RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143 do repertório da Repercussão Geral). Anota, ainda, ter havido erro material na autuação deste feito, que considerou a decisão reclamada oriunda do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quando deveria constar Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



É o relatório.



Decido.



8.     Inicialmente, determino que a Secretaria Judiciária providencie a retificação da autuação, conforme solicitado na petição de aditamento à inicial (e-doc. 21, item 11).



9.     Conforme previsto nos artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciado da Súmula Vinculante do STF.



10.     No caso em tela, o COREN/RJ sustenta que o acórdão reclamado, proferido pelo TRT da 1ª Região e chancelado pelo TST, ao condená-lo a restabelecer o pagamento de triênios em favor dos empregados substituídos pelo Sindicato da categoria, teria inobservado diversas decisões vinculantes desta Suprema Corte.



11.      Primeiramente, entendo não haver interesse processual da parte reclamante quanto à pretensa violação do que decidido pelo Pretório Excelso no julgamento conjunto das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, em que se determinou, nas condenações judiciais trabalhistas, a adoção do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência única da taxa SELIC.



12.     Em relação a esse ponto, o acórdão reclamado determinou de forma genérica a incidência de “juros de mora, nos termos da Lei n. 8.177/91 e da Súmula 381 do c. TST” (e-doc. 18), sem adotar expressamente índice específico de correção monetária, o que o torna, efetivamente, incurso na modulação de efeitos reconhecida no julgado paradigma. É o que tenho reiteradamente decidido em reclamações afins (v.g.: Reclamação nº 53.314-MC/RJ, j. 07/08/2022, p. 08/06/2022; Reclamação nº 53.127-MC/MG, d. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; e Reclamação nº 53.297-MC/RJ, j. 28/05/2022, p. 30/05/2022).



13.     Entretanto, à míngua de qualquer indicativo nos autos de que esses critérios estão sendo descumpridos pelo juízo da execução, falece interesse processual à parte autora, no quesito necessidade, razão pela qual não conheço da reclamação quanto à cogitada violação do que decidido nas ações de controle concentrado supracitadas.



14.     Quanto à alegação de descumprimento do julgado proferido no ARE nº 1.306.505-RG/SP (Tema RG nº 1.157) , não se vislumbra estrita aderência entre a decisão reclamada e a tese fixada naquele julgamento, a seguir transcrita:



    Tema RG nº 1.157:



    “É vedado reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” 



    (ARE nº 1.306.505-RG/SP, Plenário, 28/03/2022, Relator Ministro Alexandre de Moraes)



15.     Com efeito, o caso presente não se amolda de modo estrito ao tema enquadramento em novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de servidor público. A controvérsia estabelecida no processo de origem, conforme exposto, diz respeito ao restabelecimento de benefício (triênio) revogado por decisão administrativa do COREN/RJ, nada tratando sobre enquadramento (ou não) em novo Plano de Cargos e Salários.



16.     Já no que toca à suposta inobservância do que decidido pelo STF no âmbito do RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), fundamento trazido em sede de aditamento à inicial (e-doc. 21), o uso da reclamação revela-se inviável, posto que não houve ainda o julgamento de mérito do tema, mas apenas o reconhecimento de sua natureza constitucional e da presença de repercussão geral. A controvérsia foi descrita nos seguintes termos:



    Tema RG nº 1.143:



    Competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



17.     Assim, ainda que se admita que os empregados do COREN/RJ sejam considerados servidores celetistas e que o triênio, benefício que se pretende ver restabelecido, seja considerado prestação de natureza administrativa, não há paradigma da Suprema Corte definindo a competência jurisdicional em casos tais. Portanto, não conheço da reclamação no ponto em que se invoca a inobservância do Tema RG nº 1.143.



18.     De igual modo, é manifestamente inviável a reclamação, motivo pelo qual também não a conheço, na parte em que se alega afronta ao enunciado nº 37 da súmula vinculante, cujo teor veda ao Poder Judiciário “aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Isso porque o acórdão impugnado não adota a isonomia como fundamento, mas sim a irredutibilidade salarial, sendo imprestável o paradigma, por falta de aderência, para a finalidade aqui pretendida.



19.     Passo ao exame da alegação de que o acórdão reclamado teria violado as decisões do STF proferidas na ADI nº 1.717/DF e no RE nº 705.140-RG/SP (Tema RG nº 308), cujas respectivas ementas transcrevo a seguir:



    ADI nº 1.717/DF:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS.



    1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do “caput” e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58.



    2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido de indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange ate poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados.



    3. Decisão unânime.



    (ADI 1.717-6/DF, Plenário, Relator Ministro Sydney Sanches, D.J. 28/03/2003)



    Tema RG nº 308:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido.



    (RE nº 705.140-RG/SP, Plenário, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 05/11/2014)



20.     O acórdão reclamado, por sua vez, dá provimento a recurso ordinário do SINSAFISPRO, substituto processual dos empregados do COREN/RJ, por entender que a decisão administrativa revocatória do pagamento de triênios – gratificação de 5% sobre o valor do salário base a cada 3 anos – teria violado o princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CRFB, e art. 468 da CLT), ao tempo em que assenta a regência plena das normas trabalhistas aos servidores dos órgãos de fiscalização profissional, aparentemente afastando o regime jurídico híbrido desses profissionais, conforme consta do voto condutor (e-doc. 18, p. 9):



    “Sabe-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADIN n° 1.717-6, de relatoria do Ministro Sidney Sanches, declarou a inconstitucionalidade do art. 58, caput e parágrafos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° da Lei Federal n° 9.649/98, atribuindo natureza autárquica federal aos conselhos fiscalizadores das profissões liberais.



    Entretanto, o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei nº 9.649/98 foi mantido, o qual estabelece, verbis: (...).



    (...). Na visão do Tribunal Superior do Trabalho, os órgãos de fiscalização profissional ostentam um caráter público atípico, uma vez que possuem autonomia financeira e administrativa. Nessa ordem de ideias, vem prevalecendo o entendimento segundo o qual essas entidades não se sujeitam às normas constitucionais relativas à admissão de pessoal mediante aprovação prévia em concurso público, devendo seus empregados ser regidos pelas normas trabalhistas, conforme decisões a seguir transcritas: (...).



21.     Embora a controvérsia de origem não resida exatamente na validade da contratação sem a observância do concurso público – o que, para o caso dos empregados do COREN/RJ, estaria sendo objeto da ação civil pública nº 0159400-09.2003.5.01.0029 –, os julgados apontados como paradigma sugerem não ser a eles extensíveis todas as regras voltadas aos trabalhadores celetistas em geral, isto é, não afetados pelo regime jurídico sui generis dos Conselhos de Fiscalização Profissional.



22.     Portanto, em juízo não exauriente, é plausível a tese de que a concessão, manutenção ou revogação administrativa do benefício funcional denominado triênio, no caso de empregados celetistas de autarquia corporativa, sobretudo daqueles admitidos em descompasso com o art. 37, II, da Constituição Federal, submeter-se-ia a regime jurídico híbrido, conforme decidido pelo STF.



23.     Chama a atenção, ademais, a constatação de que a decisão administrativa que revogou o benefício denominado triênio não ensejou redução salarial nominal, visto que todos os triênios percebidos até aquela data foram incorporados ao salário-base dos empregados, em homenagem à estabilidade financeira e à irredutibilidade salarial, conforme documento acostado no e-doc. 3, p. 57.



24.     Diante disso, entendo imprescindível instalar o contraditório nesta reclamação, com a citação da parte beneficiária para apresentar contestação, bem como solicitar informações do tribunal reclamado e parecer do Ministério Público Federal, de modo a permitir o exame mais aprofundado do suposto descumprimento de decisões vinculantes desta Corte.



25.     Por outro lado, consultando o sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifico estar em curso na 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a fase de cumprimento da decisão reclamada, a evidenciar risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor do COREN/RJ, com estimativa de impacto econômico-orçamentário elevadíssimo, ante a abrangência coletiva da decisão reclamada.



26.     Ante todo o exposto, conheço em parte da presente reclamação e, nessa parte, em análise não exauriente e, portanto, sem prejuízo de novo exame após o aparelhamento do feito, defiro o pedido de medida liminar, em parte, para, nos termos do art. 989, II, do CPC, ordenar a suspensão do processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076 até ulterior decisão nesta reclamação.



27.     Comunique-se com urgência a 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para que cumpra a presente decisão.



28.     Requisitem-se as informações de estilo à autoridade judicial reclamada – 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – no prazo de dez dias (art. 989, I, CPC).



29.     Cite-se o beneficiário Sindicato dos Servidores das Autarquias de Fiscalização Profissional do Estado do Rio de Janeiro (SINSAFISPRO), observado o endereço constante do e-doc. 2, p. 3, para que tome conhecimento da reclamação e apresente contestação no prazo de quinze dias (art. 989, III, CPC).



30.     Nos termos do art. 321 do CPC, intime-se o autor da reclamação para que, no prazo de quinze dias, promova a emenda da petição inicial, a fim de cumprir o art. 319, III, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da medida liminar (art. 321, parágrafo único, CPC). Deverá, ainda, no mesmo prazo, trazer a estes autos cópia integral e ordenada dos autos do recurso de revista, notadamente do recurso extraordinário que alega ter interposto, sob pena de não conhecimento do pedido contido no item 10 da petição de aditamento (e-doc. 21).



31.     Aportadas as manifestações ou decorridos os prazos, colha-se o parecer do Ministério Público Federal (art. 991, CPC).



Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator